Tribunal: TJMT
Processo: 1021835-78.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021835-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021835-78.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA
PACIENTE: HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – ARGUMENTOS RELACIONADOS À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, AOS INDÍCIOS DE AUTORIA, AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E ÀS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS APRECIADOS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES – INJUSTIFICÁVEL REAPRECIAÇÃO DOS TEMAS – DELIMITAÇÃO AO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO [PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS; APURAÇÃO DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; SUCESSIVOS PEDIDOS FORMULADOS POR DEFESAS DISTINTAS; FECHAMENTO TEMPORÁRIO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA; REGIME DE TELETRABALHO, REALIZAÇÃO DE VÁRIAS AUDIÊNCIAS, ETC.] – INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA [EM 4.11.2022] – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se justifica a reapreciação de temas já analisados em impetrações anteriores.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021835-78.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA
PACIENTE: HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que ainda não proferiu sentença.

O impetrante sustenta que: 1) inexiste
“fundamentação adequada na decisão atacada, a fim de justificar a imposição de medida tão gravosa”
; 2)
“em audiência, todas as testemunhas de acusação foram contrarias em reconhecer o paciente como sendo de organização criminosa”
, de modo que não há indícios de autoria delitiva; 3) em caso de eventual condenação, não será fixado o regime fechado; 4) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas; 5) há excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que
“toda instrução já se passou, já apresentaram as defesas, já se apresentaram as alegações finais, e a julgadora não sentencia, mantendo ao paciente preso há mais de ano e meio, se tornando ilegal a prisão imposta”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

A juíza singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021835-78.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão do paciente [em
11.12.2020
] decorreu de investigações prévias [operação “Disciplina”] sobre o seu suposto envolvimento com organização criminosa – “Comando Vermelho” –, instalada na região de Barra do Garças, o que ensejou o deferimento de mandado de busca/apreensão domiciliar e a decretação de custódia preventiva, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT [em
26.11.2020]
.

Os itens 1, 2, 3 e 4 do relatório já foram apreciados nos julgamentos dos HC ́s n° 1003443-27.2021.8.11.0000 [em 31.3.2021] e nº 1009296-80.2022.8.11.0000 [em 12.6.2022], por esta Câmara Criminal.

Assim sendo, mostra-se impertinente a reapreciação dos temas mencionados.

Com efeito, delimito a análise da impetração quanto ao excesso de prazo para formação da culpa.

Não obstante as irresignações contidas na inicial, não visualizo demonstrado o manifesto constrangimento ilegal aventado pelo impetrante, a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Valho-me das informações prestadas pela juíza da causa para elencar os atos processuais realizados nos autos de origem,
in verbis
:

“(...) no dia 26 de novembro de 2020, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do Paciente HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ e outros 13 (treze) investigados, conforme se depreende das razões expostas no decisum em anexo, ao qual me reporto integralmente a fim de não me alongar nas informações.

O mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente foi cumprido no dia 10.12.2020
.

No que se refere ao andamento da Ação Penal nº 1007458- 44.2020.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados por este Juízo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), Núcleo Operacional do Polo Regional de Barra do Garças, com base nos elementos de informação encartados nos autos do Procedimento Investigatório Criminal,
em 18.12.2020, ofereceu denúncia em face do Paciente HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ, e outros 13 (treze) codenunciados
, conforme denúncia anexa.

Consigno, que o Paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de tipificado no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/13. Os autos foram autuados e distribuídos equivocadamente ao Gabinete I desta Especializada, tendo sido redistribuído para este Gabinete, em razão da prevenção, no dia 29.01.2021.

Dessa forma, no dia 04.02.2021
, considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal,
RECEBI a denúncia oferecida em face de HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ e demais codenunciados
.
Na mesma decisão, MANTIVE a prisão preventiva decretada em face dos denunciados
, nos autos nº 1005634- 50.2020.8.11.0042, uma vez que verifiquei que ainda estavam presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos denunciados, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela Organização Criminosa, não havendo demonstração de alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP.

Importante ressaltar, que em 13.10.2021, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de 06 (seis) codenunciados e MANTIVE a prisão preventiva do Paciente HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ e outros 05 (cinco) codenunciados
, conforme decisum anexo.

Destaco que mantive o enclaustro cautelar do Paciente HENRIQUE, eis que o mesmo teve a prisão preventiva decretada após investigação dando conta de que seria integrante de Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, estando a decisão devidamente fundamentada, tendo demonstrado a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria. Além disso, a decisão se encontra motivada na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da Lei Penal, tendo individualizado a conduta do Paciente e apontado às razões da custódia.

Impõe observar, que neste caso há presença da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, ante o risco de reiteração delitiva do acusado, uma vez que o mesmo possui um Executivo de Pena sob nº 2000004- 42.2022.8.11.0004, tendo sido condenado pela prática do crime de Tráfico de Drogas, além de responder a Ação Penal nº 0012062- 19.2019.8.11.0004, também, pela prática, em tese, do crime de Tráfico de Drogas.

Concluída a fase de citação e apresentação das Respostas à Acusação, analisei as preliminares arguidas pelas defesas e DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 11, 12 e 13 de maio de 2022. Destaca-se que o Paciente foi interrogado em 12.05.2022
.

Outrossim,
informo que finalizadas as audiências, nada foi requerido na fase do art. 402, do CPP, assim, DECLAREI ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.

Ressalto que os autos foram com vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais,
tendo o Parquet, requerido a juntada da mídia da audiência, eis que não estaria disponível aquele órgão
. Dessa forma, a Secretaria certificou que as mídias das audiências se encontravam sob id. 85768539, e abriu nova vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais.

Neste ínterim, defesa do Paciente acostou aos autos do Incidente nº 1005634-50.2020.8.11.0042, Pedido de Revogação da Prisão Preventiva
, ao argumento de que haveria irregularidade na prisão, porquanto as testemunhas arroladas pela acusação, por ocasião das suas oitivas na Audiência de Instrução e Julgamento, teriam negado a participação do Paciente em associação para prática criminosa.

Vindo os autos do Incidente conclusos, em 26.05.2022, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva, acostados aos autos pela defesa do Paciente, e de outro codenunciado e MANTIVE a prisão preventiva de outros 07 (sete) acusados
, uma vez foi possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos mesmos para a garantia da ordem pública, além do risco da reiteração criminosa, inviabilizando a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.
Na mesma decisão, SUBSTITUI a Prisão Preventiva de 03 (três) codenunciados, bem como a Prisão Domiciliar de 02 (duas) acusados por Medidas Cautelares
, eis que finda a instrução processual, reputei menos evidente a periculosidade destes, sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão anexa.

Informo, ainda,
que ao Ministério Público apresentou as Alegações Finais em 05.08.2022 e as defesas dos acusados finalizaram a apresentação dos memoriais em 23.09.2022
.

Após,
a Defensoria Pública acostou aos autos, Pedido de Recambiamento de 01 (um) codenunciado. Dessa forma, em 27.10.2022, determinei que a Secretaria deste Juízo oficiasse à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP, solicitando informações sobre a necessidade e a possibilidade do recambiamento
do preso PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL e, caso positivo, realizasse as providências necessárias para fazê-lo.

Por fim, determinei que os autos retornassem conclusos para sentença
.”

Em que pese o tempo de segregação cautelar do paciente [desde
10.12.2020
], tem-se que o excesso de prazo alegado está justificado nas peculiaridades do caso concreto, que retrata certa complexidade [pluralidade de denunciados [14], com defensores distintos; apuração de crime de organização criminosa; sucessivos pedidos formulados por defesas distintas; fechamento temporário das unidades judiciárias em decorrência da pandemia; regime de teletrabalho, realização de várias audiências, etc.], o que implicou, por óbvio, na fragmentação de atos processuais e elastecimento do procedimento.

Ao consultar a tramitação eletrônica dos autos de origem, constatei que o último corréu [faltante] apresentou suas alegações finais em 23.9.2022, indo os autos conclusos para sentença no dia
4.11.2022
, ou seja, a pouquíssimos dias.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque a configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido:

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal.”
(STJ, HC 566.281/PI, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 26/06/2020)

Nesse contexto, sopesadas as circunstâncias da ação penal e o encerramento da instrução criminal, com iminência de prolação da sentença, não se identifica o alegado excesso de prazo.

Com essas considerações,
conheço em parte
da impetração e
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022